Tribunal: TJDFT
Processo: 0706043-35.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO APRESENTADAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO. TEMPESTIVIDADE. REVELIA DECRETADA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA.

1. Da análise dos autos depreende-se que o Réu foi citado, por WhatsApp, no dia 1o/10/2022 (sábado), contando-se, assim, o prazo para apresentação de defesa, a partir do quinto dia útil subsequente, nos termos do art. 231, IX, do CPC/15. Dessa forma, a fluência do prazo em dobro da Defensoria Pública iniciou-se em 7/10/2022 (sexta-feira), expirando em 25/11/2022 (sexta-feira), considerando-se que os dias 12/10, 31/10, 1o/11, 2/11 e 15/11 foram feriados.

2. No dia 11/11/2022, o Réu juntou aos autos, por meio da Defensoria Pública, contestação e reconvenção tempestivas, pois apresentadas antes de expirado o prazo, em dobro, correspondente a 30 (trinta) dias úteis, conferido à Defensoria Pública para contestar (CPC/15, art. 186).

3. Nesse contexto, mostra-se cabível a declaração de nulidade do decreto de revelia, bem como da r. sentença apelada, que aplicou os efeitos da revelia para julgar parcialmente procedente a demanda, fixando o valor da pensão alimentícia sem análise da contestação e da reconvenção tempestivamente apresentadas pelo Réu, em afronta ao devido processo legal.

4. A necessidade de aperfeiçoamento do contraditório e de análise da reconvenção, pelo d. Juízo de primeira instância, impedem a aplicação do art. 1.013, § 3o, do CPC/15, impondo o retorno do feito à origem, para regular prosseguimento.

5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.